Tribunal: STF
Processo: ARE 1356311
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Decima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “A apelação deve ser parcialmente provida, para mitigar as reprimendas impostas ao recorrente, restando, contudo, mantida a condenação, pois os fundamentos contidos na sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os elementos de convicção trazidos para os autos. 



    Com efeito, restara comprovado, com a suficiência necessária, que policiais militares, ao atenderem uma ocorrência, localizaram o acusado, portando em sua cintura uma pistola, calibre 380, da marca Glock, contendo vinte cartuchos intactos. Diante dos fatos, recebera voz de prisão e fora levado até uma Delegacia de Polícia, onde foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência.



    A materialidade restou demonstrada através do auto de exibição e apreensão (cf. fl. 11), e perícia do objeto apreendido (cf. fls. 534/538), bem como a autoria, através da prova testemunhal.



    Interrogado, na fase inquisitiva, admitiu a propriedade da arma, dizendo que a utiliza no trajeto de casa para o estande de tiro e do estande para casa. Frisou que, ao sair do estande, passou em um estabelecimento e ingeriu ‘um shop’, antes de ir para sua casa; então, decidiu pegar um Uber. Em juízo, mudou sua versão, alegando que não ingeriu bebida alcoólica, mas saiu do estande de tiro e, por ter hipoglicemia, precisava de alimento, ocasião em que parou para fazer um lanche. Evidente sua intenção de se esquivar da sanção que lhe seria imposta.



    A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas angariadas aos autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar que, após denúncia, encontraram o acusado em frente a um bar, apresentando sinais de embriaguez e com a arma na cintura. Descreveram que um manobrista de um estacionamento mencionou que o acusado se desentendeu com um motorista de Uber. As palavras dos agentes públicos foram seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais a incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório indicando sua culpabilidade.



    As testemunhas defensivas apresentaram declarações que não possuíram o condão de afastar a culpabilidade do réu.



    Destaca-se o médico legista atestou, no laudo pericial de fls. 303/305, que o acusado disse ter ingerido “um copo chopp cerca de duas horas antes da ocorrência” e “não permitiu coleta de amostra de sangue”, assim como o expert concluiu “sinais indicativos de que o examinado está sob efeito de álcool etílico/ou substâncias psicoativas”.



    (…) As penas comportam alteração. Na primeira fase da dosimetria, embora consideradas as bem descritas circunstâncias do crime, “o acusado, para além de portar o armamento municiado em local proibido, ainda estava sob efeito de álcool, exasperando, assim, o perigo à incolumidade públicas”, mostra-se mais adequada a aplicação do percentual de um sexto (1/6), finalizando-se em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. A substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária mostrou-se adequada e é, socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime semiaberto, se necessário, ante a mencionada circunstância judicial desfavorável” (fls. 9-12, vol. 24).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, XXXVII, XXXIX, XL, LIII, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “a inovação praticada em favor da acusação no processo, adotada pelos doutos desembargadores integrantes da 13ª Câmara Criminal do TJSP, envolvendo a requisição de laudo pericial da arma que sequer encontrava-se no processo, constitui-se ‘quebra do princípio da imparcialidade do órgão julgador’, ensejando a nulidade do processo” (fl. 5, vol. 30). 



    Argumenta que “o tema central que compõem o contraditório e ampla defesa (artigo 5º, inciso LV da CF), diz respeito à não ocorrência do fato típico contido no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, já que o recorrente sempre afirmou que estava amparado por interpretação de autorização contida na Portaria COLOG 28 do Ministério do Exército e Resolução da Polícia Civil de São Paulo 83 de 2017” (fl. 9, vol. 30).



    Assinala que “não houve infração ao tipo penal contido no artigo 14 da Lei 10.826/2003” (fl. 19, vol. 31).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 9-11, vol. 36).



    O agravante sustenta que “a circunstância de existir uma espécie de ‘invasão’ sobre os temas de direito infraconstitucional também não comprometem a sobrevida do extraordinário, já que trata-se de ataque direto na CF e a verificação dos pontos infraconstitucionais apenas servem de caminho para a demonstração da grave afronta às normas da constituição federal” (fl. 16, vol. 41).



    Insiste que “os temas de direito constitucional foram sempre objeto de reflexões nas peças e decisões proferidas tanto em primeira instância como segundo grau de jurisdição” (fl. 16, vol. 41).



    Pede “seja o recurso de agravo denegatório em recurso extraordinário acolhido e provido, para o fim de ser dado provimento ao recurso extraordinário sobrestado indevidamente, diante da flagrante ofensa às normas constitucionais acima transcritas e comentadas.



    Sem prejuízo, pede-se seja decretada a nulidade do processo, por conta da ‘reformatio in pejus processual’ e ‘quebra da imparcialidade constitucional’ praticada pela Colenda 13ª Câmara Criminal do TJSP, por ocasião da juntada aos autos do laudo da arma sem recurso e/ou pedido expresso da acusação, consequentemente afrontando o princípio do devido processo legal e imparcialidade suscitados no corpo do extraordinário.



    Ainda requer: - seja restituída a fiança em favor do recorrente, bem como liberada a arma de fogo que é lícita, além de oficiado o Exercício comunicando a absolvição para fins de regularização administrativa, determinando a anulação do ato administrativo que cassou o direito do recorrente em praticar o esporte e restabelecendo o CAC” (fls. 14-15, vol. 45).



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



     



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. SUPLENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.331.514-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV e LV; E 93, IX, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. III – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). IV – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à desnecessidade da oitiva de determinada testemunha, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. V – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1° do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.180.067-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    5. O Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Neste sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.325.859-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    6. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado ”prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    7. Ainda que se pudesse superar aqueles óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    A verificação dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem quanto à tipicidade do delito praticado e à licitude das provas obtidas demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. São exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.375-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Lei 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo. Requisitos para posse/porte de arma de fogo não demonstrados. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.109.834-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.164.244-AgR, Relator o Ministro luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021. 



 Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora